Tribunal: TJDFT
Processo: 0714791-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. TRANSAÇÃO CONCERTADA NO CURSO DA FASE EXECUTIVA. HOMOLOGAÇÃO. PROVIMENTO HOMOLOGATÓRIO. COMPREENSÃO. CONTORNOS SUBJETIVOS. ALTERAÇÃO DOS LIMITES ORIGINÁRIOS DO TÍTULO ORIGINALMENTE FORMATADO. EFEITOS ADSTRITOS AOS TRANSIGENTES. DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO. REINAUGURAÇÃO DO EXECUTIVO. EFICÁCIA SUBJETIVA DO CONVENCIONADO. DIRECIONAMENTO AO EXECUTADO TRANSIGENTE. INSERÇÃO DE DEVEDOR OBRIGADO NÃO PARTICIPANTE DA COMPOSIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A transação encerra negócio jurídico bilateral, consensual e comutativo, destinando-se a prevenir ou extinguir litígios mediante condições mútuas e recíprocas volvidas à realização da obrigação que integra seu objeto nas condições pactuadas, e, assim, restando formalizada por meio de instrumento subscrito pelos transatores e/ou seus patronos com poderes especiais para transigir, ainda que não ratificada judicialmente, irradia efeitos jurídicos e vinculativos entre os transatores, que ficam submetidos às condições estabelecidas, a cujo cumprimento restam mutuamente obrigadas (CC, art. 840).
2. A eficácia subjetiva da coisa julgada assim como da transação é delimitada pela composição dos vértices da ação ou do negócio, não podendo prejudicarem nem alcançarem terceiro, e, assim, concertada transação no curso da fase executiva com delimitação da obrigação e assunção do débito por um dos obrigados originalmente enlaçados solidariamente, inviável que, homologada a concertação e descumprido o acordado, determinando a reinauguração do executivo, o executado que não participara do negócio seja reintegrado à relação processual.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.